Tribunal: TJBA
Processo: 8054120-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054120-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s): OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: SAO SARUE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s): ROGER ARTUR BURATTO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONHECIMENTO PARCIAL

DO RECURSO. NOVAS DECISÕES NA ORIGEM QUE MODIFICARAM O PROVIMENTO VERGASTADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu parcialmente exceção de pré-executividade, mantendo a legitimidade passiva do fiador
e
afastando a ocorrência de prescrição intercorrente. O Agravante sustenta que a fiança se limitou ao prazo contratual
e
que a execução está paralisada há décadas por desídia do credor.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do fiador em contrato de locação persiste durante a prorrogação por prazo indeterminado até a entrega das chaves;
e
(ii) verificar se a morosidade do processo executivo, quando não imputável exclusivamente ao exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O recurso não deve ser conhecido quanto às teses de excesso de execução, nulidade da penhora e suspensão do feito
executivo,
uma vez que o Juízo
a quo
acolheu tais pretensões em novos pronunciamentos, após a interposição do recurso
.

4.
Nos termos do artigo 39 da Lei nº 8.245/1991, as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, salvo disposição contratual expressa em contrário, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a Súmula 214 do STJ por não se tratar de aditamento, mas de prorrogação legal.

5
. A paralisação do feito por longo período, quando decorrente de dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário ou condutas dos executados, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente diante da ausência de desídia culposa da exequente, que atendeu prontamente aos chamados judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido em parte e, na extensão,
desp
rovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia da fiança em contrato de locação prorroga-se automaticamente até a entrega das chaves, salvo cláusula restritiva expressa. 2. A demora processual não imputável à desídia exclusiva do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 39; CPC/2015, arts. 841, 854, 924, V; CC/2002, art. 819.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 214; STJ, Súmula 656; STJ, AgInt no AREsp 2.176.981/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO À INSURGÊNCIA
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.